Tribunal: TJES
Processo: 5007998-28.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007998-28.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: TAIS DE FREITAS OLIVEIRA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO Nº 5007998-28.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

RECORRIDO: TAIS DE FREITAS OLIVEIRA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

REVISOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, para fins de manter a condenação do Requerido/Recorrente na indenização por danos morais, arbitrado pelo douto Juízo "a quo" em R$ 2.000,00 , eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

Do conjunto probatório dos autos, é possível extrair que os fatos, consoante experiência ordinária, trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Em similitude à vedação de cobrança vexatória ao consumidor (art. 42 do CDC), não pode tais ligações serem feitas de forma a perturbar ou constranger as pessoas indicadas como referência, como ocorreu no presente caso.

Ora, os fatos trazidos demonstram falha na prestação dos serviços do Recorrente, vez que não há nos autos a comprovação de qualquer relação jurídica entre as partes a justificar as diversas cobranças direcionadas à linha telefônica do Recorrido. À vista disso, o dano moral restou devidamente configurado e reside no fato dos infortúnios suportados pelo Recorrente no tocante às condutas da instituição financeira Recorrente, o que caracteriza o defeito no serviço e, consequentemente, em razão da responsabilidade objetiva, obrigação de reparação do dano que, no presente caso, supera a órbita do mero aborrecimento, vez que as diversas cobranças recebidas retiraram a paz e o sossego.

Segue julgado:

Ementa: INDENIZATÓRIA. LIGAÇÕES DE COBRANÇA INCISIVAS À PESSOA- IDOSA QUE NÃO FOI A RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA. TELEFONEMAS QUE PERSISTIRAM MESMO APÓS SOLICITAÇÃO PESSOAL DE EXCLUSÃO JUNTO A GERENTE DA LOJA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO, EMBORA

EM PATAMAR REDUZIDO, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO E OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível, No 71002846988, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 09-06-2011).

Neste particular, verifico que constou da sentença: " n casu, de acordo com as provas produzidas, resta comprovado que desde 2018 (dois mil e dezoito) a requerente vem recebendo mensagens de cobranças do requerido em nome de terceiros de forma excessiva e vexatória, considerando a elevada quantidade de mensagens em nome de ELIZANGELA enviada à requerente pelo requerido, conforme documentos de ID n° 6973800. Assim sendo, tendo em vista que as cobranças indevidas excessivas restam evidenciadas, assiste razão à requerente para determinar a suspensão das cobranças, nos termos da decisão de tutela provisória de urgência de ID n° 7020961.."

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007998-28.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

RECORRIDO: TAIS DE FREITAS OLIVEIRA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segue voto/ementa:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS POR MENSAGENS TELEFÔNICAS. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou procedentes os pleitos autorais, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando-o ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais;

2.
Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).

3.
De início convém registrar que não houve perda do objeto da presente demanda, na medida em que, como bem observado pelo juízo
a quo
,
“A suspensão das cobranças via mensagens direcionadas indevidamente à requerente se deu após decisão judicial (ID n° 7020961) e não por liberalidade do banco requerido [...]”
.

Destarte, a perda do objeto ocorre quando a parte ré cumpre o pedido da ação de forma espontânea antes de ter sido citada, contudo, quando isso ocorre após a citação, resta configurado o reconhecimento da procedência do pedido, que no caso dos autos não alcançou todo o pleito inicial, razão pela qual desacolho a preliminar aventada pelo recorrente;

4.
Restou comprovado nos autos que a recorrida recebia mensagens de cobranças enviadas pela recorrente desde o ano de 2018, em nome de terceiros, de forma excessiva, conforme documentos juntados com a exordial, não tendo a recorrente comprovado a existência de débitos que justificassem tal prática, situação que fundamenta a condenação pelo juízo
a quo
para que esta se abstenha de enviar mais mensagens de cobrança para o terminal telefônico da consumidora, inclusive sob pena de multa, conforme constou na r. decisão liminar, devendo, neste ponto, a sentença ser mantida por seus próprios fundamen
tos;

5
.

Derradeiramente
, em que pese o nobre entendimento do magistrado a
quo
, tenho que não há comprovação de dano imaterial a ser reparado, pois não há elementos nos autos que o justifiquem, já que, como é cediço, a cobrança indevida, só por si, não configura dano moral
in re ipsa,
necessitando de comprovação idônea de que a mesma tenha sido feita de forma vexatória, com exposição externa do débito ou inscrição no rol dos maus pagadores, situação não comprovada no caso em testilha. Neste senti
do:

49824172 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobrança indevida, não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo imprescindível sua comprovação. Precedentes do TJES. 2. Não havendo comprovação de cobrança vexatória, exposição externa do débito ou inscrição em órgãos de restrição de crédito, não há que se falar em danos morais, uma vez que constitui medida excepcional, concedida apenas em casos graves e que ultrapassem a esfera do mero aborrecimento cotidiano (TJES, Classe: Apelação, 038160048369, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018). 3. Hipótese em que, apesar de o Autor ter sofrido o aborrecimento de receber inúmeras mensagens e ligações cobrando dívida de terceiro, não há nenhuma prova no sentido de que a cobrança tenha chegado ao conhecimento de terceiros ou que tenha sido feita de forma ofensiva a ponto de causar constrangimento ou humilhação ao recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000311-42.2019.8.08.0061; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 30/08/2021; DJES 17/09/2021);

6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais. Mantenho nos demais pontos a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.